Tribunal: STJ
Processo: 0013237-31.2019.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138827 - MT
(2025/0504838-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THAYS FERNANDA DALAVALLE
ADVOGADOS
: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT015462O
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
EDUARDO FANAIA KLAUK - MT033666O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
ADVOGADOS
: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT015462O
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
EDUARDO FANAIA KLAUK - MT033666O
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
E
ESTELIONATO.
ADITAMENTO DENÚNCIA. INCLUSÃO DE NOVAS CONDUTAS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 83
DO STJ.
REALIZADA EM SEGUNDA
EMENDATIO LIBELLI
INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO AGRAVAMENTO DA
SITUAÇÃO DO RÉU. SÚMULA N. 83 DO STJ. DETRAÇÃO
PERÍODO
RECOLHIMENTO
NOTURNO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. OMISSÃO
NO JULGADO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A modificação substancial de fatos atribuídos na denúncia, por meio
do aditamento, torna-se marco interruptivo da prescrição, conforme
descrito no acórdão recorrido. Assim, a pretensão é inadmissível,
segundo as disposições previstas na Súmula n. 83 do STJ, visto que o
aditamento incluiu três novas condutas em desfavor dos acusados.
Documento eletrônico VDA55819549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 12430cef-8133-4501-9cc3-4c9c9d27c0e2

2. A nova capitulação jurídica dos fatos é possível em segunda instância
(
), vedada apenas a reforma para pior na hipótese de
emendatio libelli
recurso exclusivo da defesa. O Tribunal de origem modificou a
capitulação jurídica de algumas condutas, porém manteve intacta a pena
imposta na sentença condenatória, evitando, assim, a reforma para pior (
). Portanto, também nesse ponto, o recurso especial é
reformatio in pejus
inadmissível consoante o disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. A detração do período de recolhimento noturno não foi examinada
pela Corte de origem e nem foi suscitada nas razões da apelação. Assim,
a análise da pretensão é inviável por ausência de prequestionamento,
segundo os termos da Súmula n. 282 do STF.
4. A insurgência quanto à alegada omissão do acórdão é deficiente, pois
os embargos de declaração opostos na origem visaram tão somente o
rejulgamento da causa, o que é inadmissível. Nesses casos, aplica-se o

disposto na Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 12430cef-8133-4501-9cc3-4c9c9d27c0e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138827 - MT
(2025/0504838-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THAYS FERNANDA DALAVALLE
ADVOGADOS
: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT015462O
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
EDUARDO FANAIA KLAUK - MT033666O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
ADVOGADOS
: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT015462O
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
EDUARDO FANAIA KLAUK - MT033666O
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
E
ESTELIONATO.
ADITAMENTO DENÚNCIA. INCLUSÃO DE NOVAS CONDUTAS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 83
DO STJ.
REALIZADA EM SEGUNDA
EMENDATIO LIBELLI
INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO AGRAVAMENTO DA
SITUAÇÃO DO RÉU. SÚMULA N. 83 DO STJ. DETRAÇÃO
PERÍODO
RECOLHIMENTO
NOTURNO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. OMISSÃO
NO JULGADO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A modificação substancial de fatos atribuídos na denúncia, por meio
do aditamento, torna-se marco interruptivo da prescrição, conforme
descrito no acórdão recorrido. Assim, a pretensão é inadmissível,
segundo as disposições previstas na Súmula n. 83 do STJ, visto que o
aditamento incluiu três novas condutas em desfavor dos acusados.
Documento eletrônico VDA55819835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 0568b0d1-d3c6-4d5d-a8b1-b860cdc2dd8f

2. A nova capitulação jurídica dos fatos é possível em segunda instância
(
), vedada apenas a reforma para pior na hipótese de
emendatio libelli
recurso exclusivo da defesa. O Tribunal de origem modificou a
capitulação jurídica de algumas condutas, porém manteve intacta a pena
imposta na sentença condenatória, evitando, assim, a reforma para pior (
). Portanto, também nesse ponto, o recurso especial é
reformatio in pejus
inadmissível consoante o disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. A detração do período de recolhimento noturno não foi examinada
pela Corte de origem e nem foi suscitada nas razões da apelação. Assim,
a análise da pretensão é inviável por ausência de prequestionamento,
segundo os termos da Súmula n. 282 do STF.
4. A insurgência quanto à alegada omissão do acórdão é deficiente, pois
os embargos de declaração opostos na origem visaram tão somente o
rejulgamento da causa, o que é inadmissível. Nesses casos, aplica-se o

disposto na Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão de minha
THAYS FERNANDA DALAVALLE
relatoria em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial e, dessa
forma, mantive integralmente a sua condenação pela prática das condutas descritas
nos arts.155, 4o, II, 171, §§ 2o, I e 4o do Código Penal.
A defesa alega não ter ocorrido modificação substancial dos fatos que
justificasse o acolhimento da tese de interrupção do prazo prescricional, de forma
não ser adequada a incidência da Súmula n. 83 do STJ. Sustenta que "a alteração
da capitulação de apropriação indébita para estelionato e furto qualificado em
recurso exclusivo da defesa configura prejuízo indireto" (fl. 4.185).
No tocante à detração do período de recolhimento noturno, argumenta
que a matéria "foi expressamente alegada no recurso especial como omissão não
sanada na origem (violação ao
do CPP)" (fl. 4.187). Por fim, defende que
art. 619
o recurso "delimitou com clareza a violação aos arts. 383, 617 e 619 do CPP e 117
do CP" (fl. 4.186).
Documento eletrônico VDA55819835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 0568b0d1-d3c6-4d5d-a8b1-b860cdc2dd8f

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos esforços perpetrados pela insurgente, não verifico
fundamento suficiente a infirmar o
agravado, cuja conclusão mantenho.
decisum
A decisão ora impugnada foi estabelecida nos seguintes termos (fls.
4.164-4.169):
Decido.
I. Não admissibilidade do recurso especial
A Corte de origem assim se manifestou sobre as matérias
alegadas pela agravante (fls. 3.837-3.904):

[...]
PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
A defesa dos apelantes sustenta a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, uma vez que entre o recebimento da
exordial acusatória e a prolação da sentença houve o
transcurso do lapso temporal previsto em lei.
Acrescenta que o aditamento da denúncia não é apto para
interromper o prazo prescricional, razão pela qual deve ser
extinta a punibilidade dos apelantes.
O pleito não comporta acolhimento.
Embora não figure no rol das causas interruptivas do artigo
117 do Código Penal, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que havendo alteração substancial
dos fatos imputados ao acusado ou nos casos de inclusão de
corréu(s) e vítima(s), o recebimento do aditamento deve ser
considerado como marco interruptivo da prescrição, in verbis
:
[...]
No caso sub judice, o aditamento promovido pelo Ministério
Público: (i) modificou a capitulação jurídica de dois dos
crimes imputados aos apelantes, que passaram de
apropriação indébita para estelionato; e (ii) acrescentou
Documento eletrônico VDA55819835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 0568b0d1-d3c6-4d5d-a8b1-b860cdc2dd8f

novos fatos delituosos, praticados em desfavor de três outras
vítimas - Moisés (apropriação indébita), Volnei e Cristiano
(estelionato).
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou evidente a
alteração substancial do conteúdo da inicial acusatória, tanto
que o juízo de origem, ao receber o aditamento, determinou
nova citação dos recorrentes, a fim de que ratificassem ou
complementassem suas respostas à acusação, bem como
apresentassem rol de testemunhas.
Fixadas essa premissas, convém verificar a ocorrência, ou
não, do transcurso do tempo superior entre os marcos
interruptivos da prescrição.
O aditamento foi recebido em 17 de dezembro de 2021, a
sentença proferida em 13 de março de 2024 e não houve
recurso do Ministério Público , de modo que os prazos
prescricionais contidos no artigo 109 devem ser conjugados
com o disposto no artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.
Tratando-se de crimes distintos, o lapso temporal deve ser
analisado em relação a cada um isoladamente, nos termos
do artigo 119, do Código Penal, considerando-se o prazo
prescricional aplicável às penas em concreto.
Em relação à apropriação indébita a reprimenda foi
estabelecida em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16
(dezesseis) dias, enquanto a do estelionato restou fixada em
1 (um) ano e 3 (três) meses, o que atrai, respectivamente, os
prazos previstos nos incisos IV e V do artigo 109 do Código
Penal.
Assim, entre o recebimento do aditamento da denúncia e
publicação da sentença condenatória decorreu pouco mais
de 2 (dois) anos, não se verificando o transcurso de nenhum
dos prazos prescricionais.
[...]
A despeito de necessidade de manutenção da condenação,
convém tecer alguns comentários sobre a capitulação
empregada pela juíza sentenciante no édito condenatório e a
. Trata-se de instituto previsto no artigo
emendatio libelli
383, do Código de Processo Penal, no qual o julgador,
adéqua os fatos descritos na denúncia ao tipo penal, haja
vista o acusado se defender das imputações contra ele
dirigidas e não quanto a classificação do crime,
:
in verbis
[...]
Como se vê, 11 (onze) das 23 (vinte três) condutas
classificadas como apropriação indébita, melhor se adéquam
ao crime de estelionato, enquanto 1 (uma) das narrativas se
coaduna com o delito de furto qualificado.
Documento eletrônico VDA55819835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 0568b0d1-d3c6-4d5d-a8b1-b860cdc2dd8f

Como já destaquei, o(s) réu(s) se defende(m) dos fatos
narrados na peça acusatória e não da capitulação jurídica
indicada, sendo plenamente possível, à luz do instituto da ,
promover a readequação da conduta
emendatio libelli
descrita mesmo segunda instância.
Diante das constatações acima delineadas, procedo, de
ofício, à
para enquadrar as condutas
emendatio libelli
perpetradas pelos réus, em desfavor de MOISÉS
GUIMARAES, RENATO CONSTANTINO, JUVENAL
PEREIRA, GILBERTO CHECOLI, MOISÉS OLIVEIRA,
ADRIANO
BEDIN,
SEVERINO
JANUÁRIO,
FERNANDO MAGGI, BELCHIOR PRESTES, NAYARA
AMÂNCIO e JULES RIBEIRO à tipificação prevista no
artigo 171, §2o, I, do Código Penal. Mais especificamente
em relação à vítima JUVENAL PEREIRA, o juízo havia
reconhecido a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código
Penal, porém, com a readequação do tipo penal incide a
causa de aumento prevista no §4o do artigo 171, do[5]
Código Penal, por se tratar de pessoa com idade superior a
60 (sessenta) anos à época dos fatos.
Sobre esse aspecto, cabem algumas ponderações quanto à
dosimetria da pena: (i) à época da infração penal, em 2019,
a redação vigente do § 4o previa ai aplicação da pena em
dobro nos casos de vítimas idosas; (ii ) com o advento da
a fração passou a ser variável,
Lei n. 14.155/2021,
permitindo-se ao julgador aplicá-la entre o mínimo de e o
máximo de dobro da pena; (iii) no
cálculo da
1/3
reprimenda anteriormente realizado, o juízo sentenciante
havia se utilizado da causa de aumento prevista no artigo
168, §1o, III, do Código Penal , fixando a fração em ; 1/3
(iv) assim, com o objetivo de evitar a e reformatio in pejus
ausente qualquer circunstância que justifique a elevação da
fração, mantenho-a em de modo que a reprimenda
permanece
inalterada em relação àquela fixada na
1/3,
sentença de primeiro grau.
Quanto ao delito imputado em prejuízo de ENIVALDO,
observo que a pena mínima cominada ao tipo penal do
artigo 155, §4o II, do Código Penal, é superior[7] àquela
prevista para o crime anteriormente reconhecido [CP . Desse
modo, a fim de
resguardar a proibição da
art. 168]
reformatio in pejus, preservo o quantum da reprimenda já
estabelecida, fixando-a, tal como anteriormente, em 1 ano e
4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias- multa.
[...]
Documento eletrônico VDA55819835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 0568b0d1-d3c6-4d5d-a8b1-b860cdc2dd8f

Noutro giro, busca a defesa a detração da pena de
MARCELO, sob argumento de que permaneceu sob
monitoramento eletrônico e recolhido de forma integral em
seu domicílio no período noturno [das 20h às 6h] durante a
semana, além dos sábados, domingos e feriados.
[...]
No julgamento dos e

REsp n. 1.977.135/SC 1.978.322/SC,
afetados à sistemática dos recurso repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
[...]
Depreende-se do julgado que nem todas as medidas
cautelares diversas da prisão podem dar azo à detração
penal, mas tão somente aquelas que representam nítida
mitigação da liberdade, como é o caso do recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga, com ou sem
monitoramento eletrônico.
[...]
Com efeito, excepcionalmente, o juízo sentenciante pode
considerar o período de prisão preventiva na fase de
conhecimento, apenas e tão-somente quando interferir da
definição do regime inicial de cumprimento de pena.
[...]
, embora, em tese, o apelante preencha os requisitos
In casu
para o benefício pleiteado, sua defesa não juntou aos autos
nenhum documento hábil para comprovar a alegação, tais
como certidão expedida pela Secretaria do Juízo, extrato de
sistema especializado ou outro elemento probatório idôneo.
À míngua de documentação mínima que comprove a
veracidade da alegação, impõe-se o indeferimento do pedido
nesta instância, sob pena de supressão de instância e
julgamento prematura de matéria afeta ao Juízo da
Execução Penal, a quem compete verificar o atendimento
dos requisitos objetos e subjetivos para a concessão de
benefícios no curso da execução da pena.
Conforme se observa do trecho acima transcrito, a Corte de
origem considerou haver sido substancial modificação fática da
denúncia ocorrida no aditamento que incluiu condutas em
desfavor de três outras vítimas, além de nova capitulação jurídica
de dois fatos imputados.
Com efeito, a compreensão do STJ é de que a modificação
substancial de fatos atribuídos na denúncia, por meio do
aditamento, torna-se marco interruptivo da prescrição, conforme
descrito no acórdão recorrido. Assim, a pretensão é inadmissível,
segundo as disposições previstas na Súmula n. 83 do STJ, visto
Documento eletrônico VDA55819835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 0568b0d1-d3c6-4d5d-a8b1-b860cdc2dd8f

que o aditamento incluiu três novas condutas em desfavor dos
acusados.
Ilustrativamente:
[...]
1. O aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da
prescrição apenas quando, por esse meio, são apresentados .
argumentos que denotam significativa modificação fática 2.
Cotejando os termos da denúncia e do respectivo "
", verifico que, por intermédio
aditamento/rerratificação
desse último, conquanto tenha sido pleiteada a exclusão do
pólo passivo ou absolvição sumária do corréu, não foi
trazida à baila inovação substancial quanto aos fatos
imputados aos Recorrentes, pois tão somente foi explicitada,
de maneira minudente, o que já havia sido delineado na peça
de ingresso e, assim o fazendo, procedeu-se correta
capitulação dos delitos.
3. Não tendo sido apresentada inovação factual de
expressiva monta por força do aditamento à denúncia - na
qual, inclusive, o Parquet estadual, textualmente, afirmou
que "[...] os fatos em nada tenham sido alterados [...]" -, nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o
recebimento daquela peça processual pelo Juízo primevo
não representou marco interruptivo da prescrição [...] 5.
Recurso especial conhecido e provido.
(
, rel. Ministra
, Sexta
REsp n. 1.794.147/PA
Laurita Vaz
Turma, DJe
destaquei.)
17/12/2019,
Da mesma forma, é cabível a nova capitulação jurídica dos fatos
em segunda instância (
), vedada apenas a
emendatio libelli
reforma para pior na hipótese de recurso exclusivo da defesa.
No caso dos autos, o Tribunal de origem modificou a capitulação
jurídica de algumas condutas, porém manteve intacta a pena
imposta na sentença condenatória, evitando, assim, a reforma para
pior (
). Portanto, também nesse ponto, o
reformatio in pejus
recurso especial é inadmissível consoante o disposto na Súmula n.
83 do STJ.
No mesmo sentido:
[...]
5. No termos da jurisprudência desta Corte, "a emendatio
pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos
libelli
limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe
a
(HC n.
Rel. Ministro
reformatio in pejus
247.252/PR,
Documento eletrônico VDA55819835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 0568b0d1-d3c6-4d5d-a8b1-b860cdc2dd8f

JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
[...] (HC n.
25/3/2014)
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
602.237/SP,
DJe
)
12/11/2020.
No tocante à pretendida detração do período de recolhimento
noturno, o acórdão recorrido não examinou a questão em relação
à ora recorrente, a qual nem foi suscitada nas razões da apelação.
Assim, a análise da pretensão nesta Corte Superior é inviável por
ausência de prequestionamento, segundo os termos da Súmula n.
282 do STF.
Por fim, a insurgência quanto à alegada omissão do acórdão é
deficiente, pois, na verdade, os embargos de declaração opostos
na origem visaram tão somente o rejulgamento da causa, o que é
inadmissível. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n. 284
do STF.
II. Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do
.
recurso especial
Cumpre reiterar a inadmissibilidade da pretensão.
A modificação substancial de fatos atribuídos na denúncia, por meio do
aditamento, torna-se marco interruptivo da prescrição, conforme descrito no
acórdão recorrido. Assim, a pretensão é inadmissível, segundo as disposições
previstas na Súmula n. 83 do STJ, visto que o aditamento incluiu três novas
condutas em desfavor dos acusados.
A nova capitulação jurídica dos fatos é possível em segunda instância (
), vedada apenas a reforma para pior na hipótese de recurso
emendatio libelli
exclusivo da defesa. O Tribunal de origem modificou a capitulação jurídica de
algumas condutas, porém manteve intacta a pena imposta na sentença
condenatória, evitando, assim, a reforma para pior (
). Portanto,
reformatio in pejus
também nesse ponto, o recurso especial é inadmissível consoante o disposto na
Súmula n. 83 do STJ.
A detração do período de recolhimento noturno não foi examinada
pela Corte de origem e nem foi suscitada nas razões da apelação. Assim, a análise
da pretensão é inviável por ausência de prequestionamento, segundo os termos da
Súmula n. 282 do STF.
A insurgência quanto à alegada omissão do acórdão é deficiente, pois os
embargos de declaração opostos na origem visaram tão somente o rejulgamento da
Documento eletrônico VDA55819835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 0568b0d1-d3c6-4d5d-a8b1-b860cdc2dd8f

causa, o que é inadmissível. Nesses casos, aplica-se o disposto na Súmula n. 284
do STF.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: 0568b0d1-d3c6-4d5d-a8b1-b860cdc2dd8f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0504838-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.138.827 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00132373120198110042 132373120198110042
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
AGRAVANTE
: THAYS FERNANDA DALAVALLE
ADVOGADOS
: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT015462O
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
EDUARDO FANAIA KLAUK - MT033666O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THAYS FERNANDA DALAVALLE
ADVOGADOS
: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT015462O
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
EDUARDO FANAIA KLAUK - MT033666O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
ADVOGADOS
: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT015462O
ALINO CESAR DE MAGALHAES - MT014445O
EDUARDO FANAIA KLAUK - MT033666O
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260584548507470203@
2025/0504838-5 - AREsp 3138827 Petição : 2026/0017132-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:37:09
Código de Controle do Documento: 1A3CBFF3-416D-4F2F-BF6B-4D19BB7475B7